Tribunal: TJBA
Processo: 8011864-73.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011864-73.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GISLANE BARBOSA FERNANDES Advogado(s): CESAR AUGUSTO LIMA VIEIRA IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA DOUTORADO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. CONTROLE JUDICIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por professora da rede estadual de ensino visando à concessão de licença remunerada para cursar Doutorado em Geografia. 2. Impugnação à gratuidade de justiça suscitada pelo Estado. 3. Indeferimento administrativo fundamentado na ausência de professor substituto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de conhecimento da impugnação à justiça gratuita diante do recolhimento das custas; e (ii) a legalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de licença remunerada para aperfeiçoamento profissional. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A impugnação à justiça gratuita não comporta conhecimento, tendo em vista o recolhimento das custas processuais. 6. O art. 62 da Lei Estadual nº 8.261/2002 admite o afastamento de servidor para cursar pós-graduação, desde que haja correlação com o cargo e interesse da Administração. 7. O ato administrativo, embora discricionário, submete-se ao controle de legalidade, especialmente quanto à motivação. 8. A Administração indeferiu o pedido sob fundamento de inexistência de professor substituto. 9. Prova documental demonstra a existência de profissional apto a suprir a carga horária, evidenciando incongruência entre a motivação e a realidade fática. 10. Aplica-se a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual a Administração vincula-se aos fundamentos indicados no ato. 11. A ausência de congruência entre os motivos e os fatos configura vício de legalidade passível de controle judicial. 12. Precedentes do STJ e deste Tribunal reconhecem a possibilidade de invalidação de ato administrativo quando constatada motivação inadequada. 13. A valorização dos profissionais da educação encontra amparo nos arts. 6º, 205 e 206 da CF/1988 e no art. 2º da Lei Estadual nº 8.261/2002. IV. DISPOSITIVO E TESE Impugnação à justiça gratuita não conhecida. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O ato administrativo que indefere licença remunerada para aperfeiçoamento profissional, com base em motivação dissociada da realidade fática, viola a teoria dos motivos determinantes e sujeita-se ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011864-73.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante GISLANE BARBOSA FERNANDES e como apelada SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA GRATUITA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .